Tribunal: TJPA
Processo: 0060345-81.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060345-81.2013.8.14.0301

APELANTE: BENEDITO MUTRAN E CIA LTDA - ME

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO COLETIVO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES E DENTAL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONFUSÃO COM O MÉRITO DA DEMANDA. REJEITADA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRAZO DE SESSENTA DIAS APONTADO REFERE-SE AO LIMITE DE PARCELAS QUE PODERIAM SER COBRADAS, ESTABELECENDO O INÍCIO DO INADIMPLEMENTO, E NÃO LIMITE TEMPORAL PARA COBRAR. REJEITADA. MÉRITO. INADIMPLÊNCIA RECONHECIDA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. INADIMPLÊNCIA NÃO JUSTIFICADA AINDA QUE TIVESSE OCORRIDO A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
In casu,
há um contrato firmado com obrigações para ambas as partes, o que por si só gera a legitimidade para discutir quaisquer fatos advindos desta relação contratual, motivo pelo qual a preliminar deve ser rejeitada.

II -
Não há o que se falar em decadência, mesmo porque a última parcela que havia sido adimplida foi a de Fevereiro de 2013, tendo a ação sido proposta em outubro daquele mesmo ano, objetivando a cobrança das parcelas a partir do mês de março.

III - Não se pode no presente caso proteger a inadimplência, simplesmente se alegando se tratar de relação de consumo, que geraria hipossuficiência.

IV - Caso tivesse ocorrido mesmo a suspensão dos serviços, o caminho que restava ao Apelante não era o de simplesmente deixar de pagar, tornando-se inadimplente, mas buscar os meios judiciais cabíveis para assegurar seus direitos.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0060345-81.2013.8.14.0301

APELANTE: BENEDITO MUTRAN E CIA LTDA

ADVOGADO: MICHEL FERRO E SILVA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BENEDITO MUTRAN E CIA LTDA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA
movida por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que celebrou com a empresa Requerida contrato de seguro coletivo de reembolso de despesas médicas hospitalares e dental, sendo que o Requerido não cumpriu com suas obrigações contratuais, quais sejam, o pagamento do valor referente à apólice contratada, consubstanciada nas faturas técnicas anexas, totalizando o débito de R$14.697,96 (quatorze mil, seiscentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos), o que motivou a presente ação.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao proferir sentença o Magistrado de Piso julgou procedente a pretensão autoral.

Inconformada, a Requerida interpôs recurso de apelação arguindo a ilegitimidade ativa, posto que não possuiria respaldo algum para cobrar mensalidades no período em que a prestação de serviço estaria suspensa.

Alegou, ainda, a ocorrência de decadência eis que fora convencionado entre as partes (Cláusula 10.9 do Contrato) que o prazo para cobrança das mensalidades vencidas se daria dentro dos 60 (sessenta) dias em que a parcela do prêmio estaria pendente de pagamento - o que não foi observado.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0060345-81.2013.8.14.0301

APELANTE: BENEDITO MUTRAN E CIA LTDA

ADVOGADO: MICHEL FERRO E SILVA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BENEDITO MUTRAN E CIA LTDA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA
movida por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

Preliminarmente ao Apelante arguiu ilegitimidade ativa, aduzindo para tanto que a Apelada não possuiria respaldo algum para cobrar mensalidades no período em que a prestação de serviço estaria suspensa.

Facilmente se constata que esta preliminar se confunde com o próprio mérito da demanda. Afirmar que a parte não tem direito sobre a cobrança não é o mesmo que afirmar que esta não possui legitimidade para tanto.

In casu,
há um contrato firmado com obrigações para ambas as partes, o que por si só gera a legitimidade para discutir quaisquer fatos advindos desta relação contratual, motivo pelo qual a preliminar deve ser rejeitada.

Quanto à alegação de decadência, melhor sorte não há para a Recorrente, haja vista que o prazo de sessenta dias mencionado pela Apelante não tem absolutamente nada a ver com um prazo decadencial para cobrança.

Na verdade, a estipulação da apólice em sua cláusula 12.1 diz respeito à possibilidade de cancelamento, sem direito a devolução dos prêmios pagos
, se alguma parcela do prêmio for paga por meio de cheque sem fundos ou permanecer pendente de pagamento por mais de 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, a cada ano de vigência do seguro.

Por sua vez, a Cláusula 10.9 na verdade refere-se ao limite de parcelas que poderiam ser cobradas, estabelecendo o início do inadimplemento, e não limite temporal para cobrar, como tenta argumentar a Apelante.

Assim, não há o que se falar em decadência, mesmo porque a última parcela que havia sido adimplida foi a de Fevereiro de 2013, tendo a ação sido proposta em outubro daquele mesmo ano, objetivando a cobrança das parcelas a partir do mês de março.

Por fim ressalvo que não se pode no presente caso proteger a inadimplência, simplesmente se alegando se tratar de relação de consumo, que geraria hipossuficiência.

Ademais, não verifiquei há nos autos a comprovação da suspensão dos serviços prestados ou mesmo que tal suspensão tenha gerado prejuízo ao Apelante.

Vale, ainda, destacar que caso tivesse ocorrido mesmo a suspensão dos serviços, o caminho que restava ao Apelante não era o de simplesmente deixar de pagar, tornando-se inadimplente, mas buscar os meios judiciais cabíveis para assegurar seus direitos.

Deste modo, não há o que se modificar na sentença ora vergastada.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter in totum a sentença combatida.

É como voto.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023